Tribunal: CARF
Processo: 17613.721504/2012-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-11-21

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17613.721504/2012-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-008.079 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de outubro de 2023
Recorrente
MARIO RUY NOGUEIRA BRANDAO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. TRIBUTAÇÃO.
São tributáveis os rendimentos recebidos pelo dependente do contribuinte e
omitidos em sua declaração de ajuste anual.
Ao optar pela inclusão de dependente em sua declaração de ajuste, deve o
contribuinte informar os rendimentos por ela auferidos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas de Souza Costa - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Freitas de Souza
Costa, Thiago Alvares Feital, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o contribuinte em epígrafe foi emitida a notificação de lançamento do Imposto
sobre a Renda da Pessoa Física – IRPF, referente ao exercício 2010, ano-calendário
2009, por Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil – AFRFB da DRF/Vitória. Foi
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17613.721504/2012-01
Fl. 59
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-008.079 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 17613.721504/2012-01

apurado Imposto Suplementar no valor de R$ 3.536,12, acrescido de multa de ofício e
juros de mora.
O referido lançamento teve origem na constatação da seguinte infração:
Omissão de Rendimentos Recebidos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo
Empregatício – omissão de rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo
empregatício recebidos da fonte pagadora Prefeitura Municipal da Serra (CNPJ no
27.174.093/0001-27), no valor de R$ 14.159,95.
A base legal do lançamento encontra-se nos autos.
o contribuinte apresentou Solicitação de Retificação de Lançamento – SRL, que foi
deferida parcialmente, conforme Resultado anexado à fl. 10. A ciência do Resultado da
SRL ocorreu em 03/07/2012, conforme documento de fl. 17. Posteriormente, em
23/07/2013, o lançamento foi impugnado, em petição de fls. 02/03, acompanhada dos
documentos de fl. 04, na qual se alega, resumidamente, o quanto segue:
- que não houve intenção de sonegar rendimentos recebidos pelo dependente, visto que
poderia se prejudicar com o cruzamento de informações disponíveis pelo Órgão;
- que a inclusão da dependente acarreta um incremento na base de cálculo do imposto
de R$12.032,04, considerando os rendimentos de R$14.159,95 e as deduções de
R$1.730,40 (dependente) e R$397,51 (plano de saúde/dependente);
- que, estando clara a ausência de má-fé, requer a exclusão da dependente Mariete
Alvarenga de Brandão (CPF no 042.310.697-00) e, consequentemente, das deduções
relacionadas a ela e dos rendimentos lançados;
- que, por fim, ressalta que só será justo para ambos os lados se o pedido for aceito
integralmente.
É o relatório.
Cientificado da decisão de primeira instância em 26/12/2016, o sujeito passivo
interpôs, em 24/01/2017, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) aplicação do princípio da boa-fé na apreciação do pleito
b) erro de preenchimento da declaração ao incluir dependente indevidamente
c) a omissão de rendimentos de dependente é improcedente
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Freitas De Souza Costa - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos de dependente.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:
Fl. 60
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-008.079 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 17613.721504/2012-01

A impugnação atende aos requisitos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235,
de 1972, sendo tempestiva, motivo pelo qual dela se toma conhecimento, para examinar
as razões trazidas pelo sujeito passivo.
Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo
Empregatício
O fato gerador do imposto de renda é a disponibilização econômica ou jurídica,
conforme disposto no art. 43 do Código Tributário Nacional – CTN:
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou
jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais
não compreendidos no inciso anterior.
§ 1o A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do rendimento,
da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem e da forma de
percepção. (Parágrafo incluído pela LC no 104, de 2001)
§ 2o Na hipótese de receita ou de rendimento oriundos do exterior, a lei estabelecerá as
condições e o momento em que se dará sua disponibilidade, para fins de incidência do
imposto referido neste artigo. (Parágrafo incluído pela LC no 104, de 2001) (Negrito)
O art. 43 do Regulamento do Imposto de Renda – RIR/1999, aprovado pelo Decreto no
3.000, de 1999, elenca os rendimentos do trabalho assalariado e assemelhados sujeitos à
tributação, quais sejam:
Art. 43. São tributáveis os rendimentos provenientes do trabalho assalariado, as
remunerações por trabalho prestado no exercício de empregos, cargos e funções, e
quaisquer proventos ou vantagens percebidos, tais como (Lei no 4.506, de 1964, art.
16,Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, §4o,Lei no 8.383, de 1991, art. 74, e Lei no 9.317, de
1996, art. 25, e Medida Provisória no 1.769-55, de 11 de março de 1999, arts. 1o e 2o):
I - salários, ordenados, vencimentos, soldos, soldadas, vantagens, subsídios,
honorários, diárias de comparecimento, bolsas de estudo e de pesquisa, remuneração
de estagiários;
(...)(Negrito)
Primeiramente, registre-se que em pesquisa realizada junto aos Sistemas da Secretaria
da Receita Federal do Brasil, verificou-se que a dependente informado pelo
contribuinte, Mariete Alvarenga de Brandão (CPF no 042.310.697-00), não apresentou
Declaração de Ajuste Anual em separado.
Esclarece-se que a inclusão de dependente na DIRPF é uma opção do contribuinte, que,
uma vez exercida, acarreta a obrigatoriedade de se declarar, em conjunto, os
rendimentos auferidos pelo dependente, ainda que isentos, pois serão levados ao ajuste
anual na Declaração do titular.
Os rendimentos auferidos por pessoa considerada dependente e informada na
Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física – DIRPF do contribuinte como tal, são
submetidos à tributação como rendimentos próprios do contribuinte, conforme os
termos do § 8o do art. 38, da Instrução Normativa SRF no 15, de 2001 (vigente à época),
que assim dispõe:
Art. 38. Podem ser considerados dependentes:
(...)
§ 8o Os rendimentos tributáveis recebidos pelos dependentes devem ser somados aos
rendimentos do contribuinte para efeito de tributação na declaração.
Fl. 61
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-008.079 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 17613.721504/2012-01

No presente caso, como o contribuinte optou por informar a dependente em sua
Declaração, deve, necessariamente, incluir os rendimentos auferidos por esse
dependente dentre os rendimentos tributáveis sujeitos ao ajuste na DIRPF, ainda que
dentro do limite de isenção.
Assim, mantém-se a omissão de rendimentos apurada.
Resultado
Em resumo, voto pela IMPROCEDÊNCIA da impugnação, para manter a infração
apurada e o crédito tributário lançado.
MARCELA BRASIL DE ARAÚJO NOGUEIRA
Auditora-Fiscal da Receita Federal do Brasil
Relatora
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, Negar-
lhe Provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas De Souza Costa

Fl. 62
DF CARF MF
Original